Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. MITIGAÇÃO PREVISTA PELO STJ. INVIÁVEL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do agravante. O recorrente sustenta a impenhorabilidade da verba, em razão de sua natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há possibilidade de penhora parcial sobre benefício previdenciário para pagamento de dívida que não se enquadra nas exceções legais previstas no art. 833, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê expressamente a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses excepcionais de prestações alimentícias e montantes superiores a cinquenta salários mínimos (art. 833, IV e § 2o, do CPC).
4. A jurisprudência consolidada reconhece que os proventos previdenciários possuem caráter alimentar e, portanto, devem ser resguardados para garantir a subsistência do beneficiário.
5. A decisão recorrida mitigou a regra da impenhorabilidade sem amparo em previsão legal, o que inviabiliza a penhora determinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a cessação dos descontos sobre os proventos do agravante.
Tese de julgamento: 1. Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, salvo nas hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC. 2. A mitigação da impenhorabilidade somente pode ocorrer nos limites da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05/12/2019.